Tribunal: STF
Processo: RHC 252534
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à análise da pertinência do sobrestamento do feito ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida no Tema 1.404/RG; e (ii) adoção de premissa fática equivocada e consequente contradição e obscuridade no julgado, relativamente à arguida distinção entre Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e dados bancários e fiscais brutos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício passível de ser corrigido mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Mostra-se imprópria, em embargos de declaração, a inovação recursal. 



    6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.